Tribunal: STF
Processo: HC 250358
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 881.231, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. ESTUPROS REITERADOS COMETIDOS CONTRA CRIANÇA DE 06 ANOS, SOB QUEM TINHA O AUTOR AUTORIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.



    II - Na hipótese, tenho que a decisão que decretou a prisão preventiva do agravante está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente diante das circunstâncias do crime, aliadas à gravidade concreta do delito -estupro de vulnerável, de criança com apenas 6 anos de idade, praticado por meses pelo companheiro da sua avó, tendo o magistrado de primeiro grau enfatizado que, -“depois do registro do boletim de ocorrência, o investigado teria comparecido até o local de trabalho de J. (genitora de E.), perguntando para os funcionários acerca do horário de entrada e saída de J., bem como quantas vezes frequentava o local”-, razão pela qual há risco efetivo de intimidação das vítimas (fl. 30). 



    III - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática de crimes tipificados no art. 217-A do Código Penal.



    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, contudo não logrou êxito.



    Irresignada, manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Alega que “em relação as vítimas, cabe destacar que nenhuma delas, não mais, residem na comarca de Indaiatuba-SP, cidade na qual ocorreu o suposto delito, conforme consta dos depoimentos prestados por suas genitoras em sede de delegacia, tornando se assim, o paciente, impossibilitado quaisquer tipos de contato entre paciente e/ou vítimas, caso seja concedida sua as medidas cautelares diversas da prisão”. Aduz que “a prisão preventiva do paciente, (09.05.2023), foi decretada num determinado contexto, o que não se afigura mais existir, tendo em vista que há medida protetiva em favor da vítima, o que proibe o paciente de ter qualquer tipo de contato com elas, bem como a suposta vítima não reside no estado e comarca onde os supostos fatos ocorreram”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer os impetrantes: 



    a- Seja conhecido o presente Habeas Corpus; 



    b- Ao final, seja concedida a presente ordem em habeas corpus de ofício, para o fim de revogar a prisão preventiva decretada no processo criminal nº 1501261-55.2023.8.26.0248 e mantida nos autos da ação penal sob n: 1501209-59.2023.8.26.0248, determinando-se a imediata expedição do alvará de soltura, para que o Paciente possa aguardar o deslinde de seu processo em liberdade; 



    c- subsidiariamente requer a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, I, II, III, IV e IX, do Código de Processo Penal, dadas as circunstâncias do delito e as condições amplamente favoráveis ao paciente que detém de bons antecedentes criminais. Comprometendo-se, desde logo, o paciente, ao comparecimento em juízo mensal para justificar atividades, proibição de manter contato com a vítima, devendo manter distância estipulada nos autos da medida protetiva sob. n: 1501012- 07.2023.8.26.0248, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar noturno, e ou, aplicação da monitorização eletrônica, caso necessário.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...]Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 



    No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.



      Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado.



      Na hipótese, tenho que a decisão que decretou a prisão preventiva do agravante está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente diante das circunstâncias do crime, aliadas à gravidade concreta do delito -estupro de vulnerável, de criança com apenas 6 anos de idade, praticado por meses pelo companheiro da sua avó, tendo o magistrado de primeiro grau enfatizado que, - “depois do registro do boletim de ocorrência, o investigado teria comparecido até o local de trabalho de J. (genitora de E.), perguntando para os funcionários acerca do horário de entrada e saída de J., bem como quantas vezes frequentava o local”-, razão pela qual há risco efetivo de intimidação das vítimas (fl. 30). [...]



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. 



    Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.”



     



    Deveras, a custódia cautelar para a garantia da ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta e a periculosidade concreta do agente, bem como para resguardar a integridade de testemunhas. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido:  



    ementa: Processual Penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Fundado receio de reiteração delitiva. 1. A periculosidade do agente, a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi, a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima e das testemunhas justificam a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 2. Embora vítima e testemunhas já tenham prestado depoimento em Juízo, permanece o fundado receio de reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 126.402-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/8/2015)



    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, reveladora de sua periculosidade social. 2. Habeas Corpus indeferido. (HC 148.773, Red. p/ acórdão, Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1/8/2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito e a periculosidade do agente, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 5. A circunstância de o paciente permanecer solto durante a instrução criminal não impede o magistrado de decretar a prisão preventiva, desde que de forma motivada. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 247.189-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 27/11/2024)



    Evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente